Tribunal: TJMT
Processo: 1035513-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino ao apenado com fundamento no art. 5o do Decreto n. 6.294/2007, declarando extinta a punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenchia os requisitos legais, especialmente o requisito objetivo previsto no art. 1o, inciso I, do Decreto Presidencial n. 6.294/2007, para a concessão do indulto natalino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 6.294/2007 exige, para apenado reincidente, o cumprimento de pelo menos metade da pena até 25 de dezembro de 2007, como requisito objetivo para a concessão do indulto natalino.
4. A reincidência, por possuir natureza personalíssima, repercute sobre toda a execução penal, alcançando inclusive condenações anteriores à sua configuração formal.
5. Constatado, com base no histórico processual, que o apenado é reincidente, a fração de pena exigida para fins de indulto deve ser calculada segundo a condição agravada.
6. O tempo de pena efetivamente cumprido até o marco temporal fixado não atingiu o patamar de metade da reprimenda, conforme previsto no decreto presidencial, devendo a decisão ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto natalino previsto no Decreto n. 6.294/2007 exige, para apenados reincidentes, o cumprimento de metade da pena até 25 de dezembro de 2007.
2. A reincidência, por ser circunstância de caráter pessoal, repercute sobre a totalidade da execução penal, inclusive para a aferição dos requisitos objetivos de benefícios legais.
3. A ausência de cumprimento do requisito objetivo temporal impede a concessão do indulto, mesmo que os demais requisitos estejam presentes.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.294/2007, art. 1o, I; Código Penal, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgExecPen 1007552-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.06.2024; STJ, AgRg no HC 762293/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035513-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HERLAN CARDEX PIO DE CAMPOS - CPF: 711.465.981-49 (AGRAVADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino ao apenado com fundamento no art. 5o do Decreto n. 6.294/2007, declarando extinta a punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenchia os requisitos legais, especialmente o requisito objetivo previsto no art. 1o, inciso I, do Decreto Presidencial n. 6.294/2007, para a concessão do indulto natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto n. 6.294/2007 exige, para apenado reincidente, o cumprimento de pelo menos metade da pena até 25 de dezembro de 2007, como requisito objetivo para a concessão do indulto natalino.

4.
A reincidência, por possuir natureza personalíssima, repercute sobre toda a execução penal, alcançando inclusive condenações anteriores à sua configuração formal.

5.
Constatado, com base no histórico processual, que o apenado é reincidente, a fração de pena exigida para fins de indulto deve ser calculada segundo a condição agravada.

6.
O tempo de pena efetivamente cumprido até o marco temporal fixado não atingiu o patamar de metade da reprimenda, conforme previsto no decreto presidencial
, devendo a decisão ser reformada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de indulto natalino previsto no Decreto n. 6.294/2007 exige, para apenados reincidentes, o cumprimento de metade da pena até 25 de dezembro de 2007.

2.
A reincidência, por ser circunstância de caráter pessoal, repercute sobre a totalidade da execução penal, inclusive para a aferição dos requisitos objetivos de benefícios legais.

3.
A ausência de cumprimento do requisito objetivo temporal impede a concessão do indulto, mesmo que os demais requisitos estejam presentes.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 6.294/2007, art. 1o, I; Código Penal, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgExecPen
1007552-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j.
12.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 762293/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara
C
riminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do PEP n. 0016498-27.2015.8.11.0015,
que concedeu ao reeducando,
Herlan

Cardex
Pio de Campos
, o indulto natalino previsto no Decreto n.
6.294/2007
, julgando extinta a punibilidade da condenação imposta na
ação penal n. 78/2004.

Nas razões do agravo (Id.
258168189
, p. 1-9
), o órgão ministerial sustenta que
o agravado não preenche o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino, razão pela qual postula a revogação da decisão que o concedeu
.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (Id.
258168192
).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id.
258168193
).

Em parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do presente recurso de agravo em execução, consoante entendimento assim sumariado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSTULADA REVOGAÇÃO DO INDULTO NATALINO CONCEDIDO SOB A
REGÊNCIA DO DECRETO No 6.294/2007 – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE REPERCUTE NA INTEGRALIDADE DA PENA, PARA TODOS OS EFEITOS - PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
I
d.
273564352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que concedeu
indulto natalino ao agravado
, sendo a pretensão do Ministério Público a
reforma da decisão para indeferir
o benefício
, sob o argumento de que,

o agravado não teria preenchido o requisito objetivo exigido pelo artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial no 6.294/2007, diante de sua condição de reincidente e do tempo de pena efetivamente cumprido até 25 de dezembro de 2007
.

O juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sorriso

concedeu ao reeducando,
Herlan

Cardex
Pio de Campos, o indulto natalino previsto no art. 5o do Decreto n.
6.294/2007
, extinguindo, de consequência, sua punibilidade no que tange à
condenação na ação penal n. 78/2004
, n
a
qual foi
aplicada
à reprimenda 6
(seis)
anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, bem como à pena de 2
(dois)
anos de reclusão pela prática do crime de associação criminosa.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo reproduz-se parte do texto do Decreto n. 6.294/2007, de 11 de dezembro de 2007, que estabeleceu os critérios para concessão de comutação, por ocasião do dia de Natal, da seguinte forma:

Art.1
o
É concedido indulto:

I-
ao
condenado a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa e não beneficiado com a suspensão condicional da pena, que, até 25 de dezembro de 2007, tenha cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente
;

II-
ao
condenado a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2007, tenha completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;

III-ao
condenado a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2007, tenha cumprido, em regime fechado ou
semi-aberto
,
ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidente, ou vinte anos, se reincidente;

IV-
à
condenada a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2007, tenha cumprido, em regime fechado ou
semi-aberto
, um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente, e mãe de filho menor de quatorze anos, de cujos cuidados dela necessite, nos termos da lei;

V-
ao
condenado a pena privativa de liberdade superior a seis anos e não superior a doze anos, desde que já tenha cumprido dois quintos da pena, se primário, ou três quintos, se reincidente, encontre-se cumprindo pena no regime
semi-aberto
e já tenha usufruído, até 25 de dezembro de 2007, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no
art. 122, inciso I
, combinado com o
art. 124, caput, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984;

VI-
ao
condenado:

a)paraplégico
, tetraplégico ou portador de cegueira total, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta deste, por dois médicos designados pelo juízo da execução; ou

b)acometido
, cumulativamente, de doença grave, permanente, apresentando incapacidade severa, com grave limitação de atividade e restrição de participação, exigindo cuidados contínuos, desde que comprovada por laudo médico oficial ou, na falta deste, por dois médicos designados pelo juízo da execução, constando o histórico da doença, caso não haja oposição do beneficiário, mantido o direito de assistência nos termos do
art. 196 da Constituição.

Parágrafoúnico.O
indulto de que cuida este Decreto não se estende às penas acessórias previstas no Código Penal Militar e aos efeitos da condenação.

Destacamos

Depreende-se, pois, dos dispositivos acima transcritos que para a concessão de indulto é necessário que o condenado tenha cumprido, até 25 de dezembro de 2007, um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente. Logo, são exigências cumulativas e devem estar preenchidas no ano do decreto pretendido.

Muito embora à época da condenação da ação penal n.o 78/2004 o apenado fosse primário, a existência de outras condenações supervenientes – n. 2008/44, n. 1004-94.2011.8.11.0005, n. 0007787-84.2017.8.11.0040 e n.

0014400-98.2017.8.11.0015 – caracterizam a reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Cumpre assentar que, conforme reiterada jurisprudência, a reincidência, por tratar-se de circunstância de índole pessoal, repercute sobre a totalidade da execução penal. Sua avaliação e reconhecimento são admissíveis no
curso da execução, inclusive para o fim de aferição dos requisitos objetivos à concessão de benefícios previstos na Lei de Execução Penal e nos decretos presidenciais.

Sobre o tema, destaca-se o julgado
deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL .
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DO AGRAVADO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. VIABILIDADE. A REINCIDÊNCIA, POR SER CONDISSÃO PERSONALÍSSIMA DO AGENTE, RECAI SOBRE O TOTAL DAS PENAS UNIFICADAS PARA COMPUTO DOS BENEFÍCIOS
EXECUTÓRIOS .
SENDO O AGRAVADO REINCIDENTE ESPECÍFICO, DEVE SER ADOTADO O PERCENTUAL MAIS GRAVOSO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS EM EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Tendo o agravado sido considerado reincidente quando da terceira condenação, após o processo de unificação de penas, também será considerado reincidente no âmbito da primeira e da segunda condenações, havidas ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira e a segunda da terceira condenação.
Recurso
provido .

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1007552-79.2024.8.11 .0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2024)
.
Destacamos

Idêntico entendimento é perfilhado
pelo
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA AUFERIR O
BENEFÍCIO .
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL DA RECIDIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1 .
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior,
"a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios"
.
(
AgRg
no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 24/11/
2022 .
) 2. Verificada a condição de reincidente, é possível alterar a fração de cumprimento de pena para o gozo do livramento condicional, devendo haver satisfação de 1/2 da pena, nos termos do art. 83, II, do CP.
3 .
Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 762293 MG 2022/0246334-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023)
.
Destacamos

Nessa senda, acerca do requisito temporal, sublinhe-se que até 25 de dezembro de 2007 o apenado teria que ter cumprido metade de sua
reprimenda
, ou seja, no mínimo 4 (quatro) anos até o marco temporal fixado
. Todavia, conforme bem pontuou o Ministério Público, somente houve o cumprimento
de
2
(dois)
anos, 9
(nove)
meses e 23
(vinte e três)
dias

do total da pena imposta
.

Dessa forma, evidencia-se a inobservância de requisito objetivo indispensável à concessão do indulto natalino, o que torna insustentável a decisão proferida em primeira instância, a qual declarou extinta a punibilidade com fundamento manifestamente incompatível com o acervo probatório constante dos autos e com a disciplina normativa aplicável à espécie
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso
do
Ministério Público

para revogar a decisão que concedeu indulto natalino ao agravado
Herlan

Cardex
Pio
d
e Campos
, nos termos do artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial no 6.294/2007, restabelecendo-se a regular continuidade da execução penal nos autos n.o 0016498-27.2015.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025